Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE REDUZIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA ACESSÓRIA DIMINUÍDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 307 do Código Penal dispõe que é crime de falsa identidade: “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”. Dessa forma, o delito em comento, por ser formal ou de consumação antecipada, se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem, ainda que não a obtenha.
2. No caso vertente, não há dúvidas de que o apelante, de forma livre e consciente, apresentou-se falsamente aos policiais, com o nome de terceiro, com o uso de identidade falsa, pois estava foragido com mandado de prisão em aberto.
3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou sobre a matéria o enunciado de Súmula n.o 522, o qual tem o seguinte teor: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa”.
4. O conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu, pois os testemunhos dos policiais que participaram da ocorrência/condução do réu à delegacia são harmônicos e bastante coesos, além de gozar de presunção de legitimidade, pois decorrente de atividade funcional de agentes públicos, o que implica na verossimilhança das alegações, a qual pode ser afastada por prova em contrário, o que não foi devidamente produzida nestes autos.
5. Pelo depoimento em juízo das testemunhas policiais, resta claro que o réu conduzia veículo sem a habilitação necessária e causando perigo de dano, quase atropelando uma pedestre na faixa de pedestre, empreendendo fuga em alta velocidade, além de colidir na viatura policial, configurando o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem recomendado a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, para valorar cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em proporção mais elevada necessita de fundamentação concreta e específica. Penas-base redimensionadas.
7. Conforme o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência é medida que se impõe, na medida em que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes.
8. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, razão pela qual foi reduzida no caso.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena e fixá-la em definitivo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. Imposta, também, ao sentenciado a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.